Tribunal: TJES
Processo: 5006734-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006734-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S A
contra a r. Decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara da Cível de Vitória que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0019985-54.2018.8.08.0024, ajuizada pela
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS,
rejeitou as preliminares suscitadas, invertendo o ônus da prova quanto às irregularidades das instalações da agência bancária em relação à acessibilidade das pessoas deficientes, mantendo a distribuição ordinária do ônus da prova quanto aos demais itens.

Em suas razões o agravante aduz: a) a ilegitimidade ativa
ad causam
da Associação autora; b) que não é cabível a inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, caso seja mantida a inversão do ônus da prova, que seja carreada à agravada a responsabilidade pelo pagamento da perícia.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 19113887).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso (id.

2466690).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 29 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

t
rata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S A
contra a r. Decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara da Cível de Vitória que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0019985-54.2018.8.08.0024, ajuizada pela
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS,
rejeitou as preliminares suscitadas, invertendo o ônus da prova quanto às irregularidades das instalações da agência bancária em relação à acessibilidade das pessoas deficientes, mantendo a distribuição ordinária do ônus da prova quanto aos demais itens.

Em suas razões o agravante aduz: a) a ilegitimidade ativa
ad causam
da Associação autora; b) que não é cabível a inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, caso seja mantida a inversão do ônus da prova, que seja carreada à agravada a responsabilidade pelo pagamento da perícia.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 1911387).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso (id.

2466690).

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do deferimento do pedido de efeito suspensivo,

consoante previsão contida no artigo 2º do Estatuto da Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências, a APASOD tem como uma de suas finalidades a integração das pessoas portadoras de deficiência, relacionando-se diretamente com objeto desta ação e, também, a propositura de ações administrativas e judiciais quando houver discriminação, segregação ou desrespeito à legislação protetiva e inclusiva das pessoas com deficiência.

Ademais, com relação à falta de anuência expressas dos associados, os tribunais Superiores já se manifestaram pela desnecessidade de autorização individual, quando as associações de classe atuarem na defesa de direitos difusos.

Neste sentido, durante o julgamento do REsp 1796185/RS, o Superior Tribunal de Justiça assentou que as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados.

Do mesmo modo, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 573.232-RG, tenha firmado entendimento no sentido de que a exigência de autorização expressa prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal não se satisfaz com a simples previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados, tal não se aplica quando a associação busca a defesa de interesses difusos, nos termos do art. 82, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, consoante decidido pela 4ª Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1335681/SP.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INDEFERIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA. TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA INDIVIDUAL OU ASSEMBLEAR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. TUTELA COLETIVA. ISENÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INATACADO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA Nº 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, com o intuito de verificar eventual necessidade de provas, somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Verificar se a previsão negocial da taxa de administração é abusiva exige o exame das cláusulas contratuais, o que é vedado pela Súmula nº 5/STJ.

4. As associações de classe atuam como representantes processuais, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados - STF, RE 573.232.
Esse entendimento, todavia, não se aplica na hipótese de a associação buscar em juízo a tutela de interesses ou direitos difusos - art. 82, IV, do CDC.
Súmula nº 83/STJ.
5. "No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso" (AgRg no Ag 682.404/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/08/2008, DJe 11/09/2008). 6. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1335681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Quanto à inversão do ônus da prova, no tocante as supostas irregularidades das instalações da agência bancária do agravante em relação à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e/ou com dificuldade de locomoção, entendo que merece reformas a r. decisão impugnada.

Segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante
a verificação da verossimilhança das alegações da parte
, de sua hipossuficiência
ou da maior facilidade na obtenção da prova
. Neste sentido, à guisa de exemplo, colaciono as jurisprudências abaixo:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial impõe o não conhecimento do recurso. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Com efeito, se a pretensão do recorrente foi afastada por ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, o conhecimento do recurso especial fica inviabilizado tanto em relação à alínea a como à alínea c, em razão do óbice da Súmula n. 283 do STF.

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento."(AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA PELO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Verificado o deferimento do benefício da justiça gratuita pelo Juízo da causa, deve ser reconsiderada a decisão agravada, que julgou deserto o recurso especial da parte.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019)

Neste caso específico,
a agência bancária em cujas dependências são apontadas as irregularidades encontra-se em funcionamento com todos os alvarás expedidos pela administração pública municipal, a quem cabe o exercício de poder de polícia e a fiscalização do cumprimento das legislações e do Código de Posturas.

Tal fato revela de plano uma presunção de regularidade das instalações da agência bancária, cabendo à associação
comprovar as alegações lançadas em sua inicial
, de que a agravante não implementou de forma satisfatória as normas reguladoras das medidas de acessibilidade.

Importante ressaltar, que a maior parte das irregularidades apontadas pela agravada em sua inicial se encontram na
área externa da agência
da agravante, o que revelaria ao menos
a priori
a responsabilidade do condomínio do edifício em que está instalada para a realização de tal adequação, por tratar-se de área comum, não pertencente à citada agência.

Ademais, ressalto que não há na inicial indicação precisa de quais foram as irregularidades encontradas no interior da agência, o que traria ao banco-agravante o dever de fazer prova da regularidade de suas instalações ante a alegação genérica feita pela agravada, sem que ao menos tivessem sido apontadas de forma individualizada as violações que deram origem ao ajuizamento da ação civil pública.

Em tempo, deve-se atentar ainda que “
a inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte,
sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.663.481/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/11/2021.)

Afinal, a validade da tese da autora-agravada não foi minimamente provada, seja pela suposta ausência de responsabilidade do agravante quanto à área externa da agência, por se tratar de área de uso comum do prédio comercial, seja pela falta de indicação precisa das demais irregularidades encontradas, sendo do autor ônus da comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I e II do CPC.

Feitas estas considerações,
conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, reformando a r. decisão recorrida quanto à inversão do ônus da prova.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGÊNCIA BANCÁRIA – ACESSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DAS ASSOCIAÇÕES – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO – SEM PROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 573.232-RG, tenha firmado entendimento no sentido de que a exigência de autorização expressa prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal não se satisfaz com a simples previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados, tal não se aplica quando a associação busca a defesa de interesses difusos, nos termos do art. 82, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, consoante decidido pela 4ª Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1335681/SP.

2 - Segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova.

3 - A agência bancária em cujas dependências são apontadas as irregularidades encontra-se em funcionamento com todos os alvarás expedidos pela administração pública municipal, a quem cabe o exercício de poder de polícia e a fiscalização do cumprimento das legislações e do Código de Posturas. Tal fato revela de plano uma presunção de regularidade das instalações da agência bancária, cabendo à associação comprovar as alegações lançadas em sua inicial, de que a agravante não implementou de forma satisfatória as normas reguladoras das medidas de acessibilidade.

4 – “A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado” (Precedentes).

5 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.